Tribunal: TCU
Processo: 015.081/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto 1. Promover a inclusão social através do esporte assegurando preceitos fundamentais de "cidadania", "diversidade" e "inclusão" para crianças e jovens de comunidades carentes;2. Promover e incentivar a educação integral, valorizando a escola e oferecendo noções de cidadania e reforço escolar;3. Promover o apoio psicossocial a crianças, adolescentes e jovens na promoção e garantia dos direitos fundamentais, através da identificação e do encaminhamento de demandas à rede de apoio social local;4. Desenvolver atividades educacionais visando o processo de formação de adolescentes e jovens para a inserção no mercado de trabalho;5. Promover e garantir o direito à participação de crianças, adolescentes e jovens, estimulando a liderança;6. Integrar jovens rompendo barreiras invisíveis que dividem as comunidades das favelas (causadas basicamente pelo domínio das facções criminosas).Estes são os principais objetivos delineados pelo programa "Luta pela Paz" para utilizar as atividades esportivas como meio de alcançar resultados positivos e impactar positivamente as comunidades carentes. (no da TCE no sistema: 653/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7313/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Esporte e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 015.081/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luke Thomas Dowdney (XXX.730.877-XX); Luta Pela Paz (09.300.383/0001-98). 1.2. Órgão: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.